Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006685-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 052.274.301-36 (AGRAVADO), ALFER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.792.888/0001-00 (AGRAVADO), ALIDALTO MATEUS CARDOSO - CPF: 053.898.931-90 (AGRAVADO), ALVARO MAIA SOBRINHO - CPF: 408.748.691-53 (AGRAVADO), PAULO ANDREIS E CIA LTDA - CNPJ: 08.455.945/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO MELQUISEDEC MIRANDA DE SIQUEIRA - CPF: 274.990.811-68 (AGRAVADO), APRIGIO MORINIGO CEZARIO - CPF: 861.327.171-53 (AGRAVADO), ARCENI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 384.854.949-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVADO), BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - CNPJ: 05.011.191/0001-00 (AGRAVADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0005-00 (AGRAVADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (AGRAVADO), CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (AGRAVADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), CLOVIS ELIAS BRESCOVICI - EPP - CNPJ: 03.975.339/0001-00 (AGRAVADO), CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.583.828/0001-08 (AGRAVADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVADO), DOUGLAS BARAO JUNIOR - CPF: 721.305.201-20 (AGRAVADO), E & M TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.277.729/0001-00 (AGRAVADO), ELIAS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 271.741.582-34 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), E T LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.481.783/0001-23 (AGRAVADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (AGRAVADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (AGRAVADO), GUAICURUS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - ME - CNPJ: 20.502.925/0001-48 (AGRAVADO), HALIF DUARTE ALENCAR - CPF: 047.761.401-95 (AGRAVADO), ILVANE MARQUES TORRES - CPF: 057.604.933-61 (AGRAVADO), JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.399.581/0001-98 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DA COSTA COMERCIO - ME - CNPJ: 01.029.030/0001-93 (AGRAVADO), JOAO CICERO OLIVEIRA NETO - CPF: 554.465.821-87 (AGRAVADO), JOAO IZIDORIO DA SILVA VARGA - CPF: 018.804.731-00 (AGRAVADO), JULIO MACIEL DA SILVA STRAL - CPF: 497.077.441-20 (AGRAVADO), M A DE REZENDE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.213.420/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO VIEIRA - CPF: 047.857.161-50 (AGRAVADO), MARCOS NETO DA SILVA - CPF: 804.956.561-00 (AGRAVADO), MARIANO & GUIMARAES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0001-99 (AGRAVADO), MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 691.362.031-49 (AGRAVADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (AGRAVADO), NABOR DE ALMEIDA - CPF: 174.209.380-91 (AGRAVADO), P DE TARSO LOPES PEREIRA GEOLOGIA - ME - CNPJ: 08.876.561/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.445.344/0001-19 (AGRAVADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), REPNEUS LTDA - CNPJ: 04.996.217/0001-54 (AGRAVADO), RODRIGO ZONIN - CPF: 029.823.121-23 (AGRAVADO), ROGERIO LUIZ GALLIO TENORIO - CPF: 697.661.261-00 (AGRAVADO), SABOR DA TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.841.841/0001-45 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), SERMENGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 25.621.889/0001-55 (AGRAVADO), SIDNEY JOSE MOREIRA - CPF: 178.867.401-49 (AGRAVADO), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (AGRAVADO), TANIA CLEMENCIA DE OLIVEIRA - CPF: 723.813.961-87 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO DUTRA - CPF: 501.262.291-04 (AGRAVADO), WILSON VITOR DE MENEZES JUNIOR - CPF: 839.684.581-68 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), HANNA THATIANY SILVA PEREIRA ISSA - CPF: 014.255.321-28 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 900.976.021-91 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), DURVAL GARCIA FILHO - CPF: 380.234.661-00 (ADVOGADO), PAULA JULIANA PEREIRA VIEIRA - CPF: 059.889.196-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), ORLANDO MAZARELLI FILHO - CPF: 158.889.078-39 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEIVA APARECIDA DOS REIS - CPF: 321.339.361-49 (ADVOGADO), AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEL (AGRAVADO), RODRIGO JOAO ROSOLIM SALERNO - CPF: 294.138.908-38 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), HOTEL S. G. LTDA-ME (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - CPF: 036.623.886-85 (ADVOGADO), PABLO TRONCOSO OLIVEIRA - CPF: 055.550.706-83 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), GLAUDSON EDUARDO DINIZ - CPF: 038.652.556-04 (ADVOGADO), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ADVOGADO), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ADVOGADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA EPP (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EUROMÁQUINAS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BRB - BANCO DE BRASÍLIA (AGRAVADO), BANCO CATERPILLAR S.A (AGRAVADO), BANCO RODOBENS CUIABÁ (AGRAVADO), BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS (AGRAVADO), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ADVOGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO), GABRIELA SANDES NOVAIS - CPF: 017.001.721-40 (ADVOGADO), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVANTE), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 052.274.301-36 (AGRAVANTE), ALFER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.792.888/0001-00 (AGRAVANTE), ALIDALTO MATEUS CARDOSO - CPF: 053.898.931-90 (AGRAVANTE), ALVARO MAIA SOBRINHO - CPF: 408.748.691-53 (AGRAVANTE), ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 900.976.021-91 (ADVOGADO), ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEL (AGRAVANTE), ANTONIO MELQUISEDEC MIRANDA DE SIQUEIRA - CPF: 274.990.811-68 (AGRAVANTE), APRIGIO MORINIGO CEZARIO - CPF: 861.327.171-53 (AGRAVANTE), ARCENI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 384.854.949-20 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS CUIABÁ (AGRAVANTE), BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS (AGRAVANTE), BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - CNPJ: 05.011.191/0001-00 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVANTE), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0005-00 (AGRAVANTE), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (AGRAVANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CLOVIS ELIAS BRESCOVICI - EPP - CNPJ: 03.975.339/0001-00 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.583.828/0001-08 (AGRAVANTE), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVANTE), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ADVOGADO), DOUGLAS BARAO JUNIOR - CPF: 721.305.201-20 (AGRAVANTE), DURVAL GARCIA FILHO - CPF: 380.234.661-00 (ADVOGADO), E & M TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.277.729/0001-00 (AGRAVANTE), E T LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.481.783/0001-23 (AGRAVANTE), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 271.741.582-34 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), EUROMÁQUINAS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), GABRIELA SANDES NOVAIS - CPF: 017.001.721-40 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ADVOGADO), GLAUDSON EDUARDO DINIZ - CPF: 038.652.556-04 (ADVOGADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (AGRAVANTE), GUAICURUS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - ME - CNPJ: 20.502.925/0001-48 (AGRAVANTE), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HALIF DUARTE ALENCAR - CPF: 047.761.401-95 (AGRAVANTE), HANNA THATIANY SILVA PEREIRA ISSA - CPF: 014.255.321-28 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), HOTEL S. G. LTDA-ME (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ILVANE MARQUES TORRES - CPF: 057.604.933-61 (AGRAVANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.399.581/0001-98 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DA COSTA COMERCIO - ME - CNPJ: 01.029.030/0001-93 (AGRAVANTE), JOAO CICERO OLIVEIRA NETO - CPF: 554.465.821-87 (AGRAVANTE), JOAO IZIDORIO DA SILVA VARGA - CPF: 018.804.731-00 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - CPF: 036.623.886-85 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), JULIO MACIEL DA SILVA STRAL - CPF: 497.077.441-20 (AGRAVANTE), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), M A DE REZENDE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.213.420/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO VIEIRA - CPF: 047.857.161-50 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCOS NETO DA SILVA - CPF: 804.956.561-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), MARIANO & GUIMARAES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0001-99 (AGRAVANTE), MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 691.362.031-49 (AGRAVANTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVANTE), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (AGRAVANTE), NABOR DE ALMEIDA - CPF: 174.209.380-91 (AGRAVANTE), NEIVA APARECIDA DOS REIS - CPF: 321.339.361-49 (ADVOGADO), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ADVOGADO), ORLANDO MAZARELLI FILHO - CPF: 158.889.078-39 (ADVOGADO), P DE TARSO LOPES PEREIRA GEOLOGIA - ME - CNPJ: 08.876.561/0001-60 (AGRAVANTE), PABLO TRONCOSO OLIVEIRA - CPF: 055.550.706-83 (ADVOGADO), PAULA JULIANA PEREIRA VIEIRA - CPF: 059.889.196-00 (ADVOGADO), PAULO ANDREIS E CIA LTDA - CNPJ: 08.455.945/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.445.344/0001-19 (AGRAVANTE), POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (AGRAVANTE), REPNEUS LTDA - CNPJ: 04.996.217/0001-54 (AGRAVANTE), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), RODRIGO JOAO ROSOLIM SALERNO - CPF: 294.138.908-38 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), RODRIGO ZONIN - CPF: 029.823.121-23 (AGRAVANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ GALLIO TENORIO - CPF: 697.661.261-00 (AGRAVANTE), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), SABOR DA TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.841.841/0001-45 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SERMENGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 25.621.889/0001-55 (AGRAVANTE), SIDNEY JOSE MOREIRA - CPF: 178.867.401-49 (AGRAVANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (AGRAVANTE), TANIA CLEMENCIA DE OLIVEIRA - CPF: 723.813.961-87 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (AGRAVANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DUTRA - CPF: 501.262.291-04 (AGRAVANTE), WILSON VITOR DE MENEZES JUNIOR - CPF: 839.684.581-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL À RECUPERANDA, LIMITANDO A APLICAÇÃO DAS PREMISSAS 3 E 5, DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS, APENAS PARA OS CREDORES QUE CONCORDARAM COM O MESMO - POSSIBILIDADE – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE COM ISSO TENHAM INDIVIDUAL E EXPRESSAMENTE ANUÍDO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.

Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas (REsp n. 1.794.209/SP e REsp 1.885.536/MT).

Embora as decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para o entendimento do magistrado singular, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.

Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Carta Precatória da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 0029997-63.2016.811.0041 - Código: 1146110, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, limitando a aplicação da premissa 3 e 5, de supressão das garantias fidejussórias apenas para os Credores que concordaram com o mesmo, bem ainda retificou a premissa 4 de previsão automática de extinção de ações, de forma que a concessão da recuperação judicial atinja apenas as ações propostas contra a recuperanda, sem, contudo, produzir efeitos contra os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Em suas razões, alega a parte agravante que o escopo das disposições do plano constantes nas referidas Premissas, é unicamente impedir que os credores possam continuar exigindo dos coobrigados a satisfação de seus créditos, que já contam com previsão de pagamento no plano de recuperação, sob pena de comprometimento da recuperação judicial.

Aduz que a decisão recorrida encerra atentado à efetividade do processo recuperatório afrontando a soberania do ato assemblear para deliberar sobre o mérito do programa de soerguimento.

Anota, por fim, que aprovado pelos credores o plano prevendo a cláusula de extinção das garantias e estando ele sendo regularmente cumprido, não há razões para exigir do coobrigado as obrigações a ele sujeitas; em caso de descumprimento do plano o credor poderá exigir o seu crédito dos garantidores, por força do disposto no § 1o do artigo 49 da LRE.

Pede seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão recorrida de modo a suprimir as deliberações dos seus itens 3 e 4, a fim de que sejam afastadas as restrições judiciais impostas pela Magistrada a quo e, por conseguinte, homologadas integralmente as premissas do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores que preveem a liberação das garantias reais e fidejussórias e a consectária extinção das ações promovidas pelos credores.

Contraminuta da parte agravada (ID’s 2648944, 2694326, 2694541, 2700773 e 2756423).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 3206021).

Levado a julgamento pelo Colegiado, o recurso foi provido à unanimidade para afastar as restrições judiciais impostas pela Magistrada a quo e homologar integralmente as premissas do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores, que preveem a liberação das garantias reais e fidejussórias e a consectária extinção das ações promovidas pelos credores (ID 4224615).

Opostos Embargos de Declaração por BANCO BRADESCO S/A (ID 4589648), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (ID 4650255) e BANCO CATERPILLAR S/A (ID 4664507), estes foram rejeitados à unanimidade (ID 7041224).

O BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO BRADESCO S/A e a CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A “CCB BRASIL”, respectivamente nos ID’s 7267792, 7359384 e 7443358, interpuseram o Recurso Especial no 1824312 - MT (2019/0191457-8), o qual foi provido para determinar a reforma do acórdão a fim de se alinhar ao atual entendimento jurisprudencial, recentemente consolidado pela Corte Superior (ID 142779698).

Interposto Agravo Interno no Recurso Especial, este foi desprovido (ID 142787150).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 142787153).

A decisão transitou em julgado em 02/09/2022 e os autos devolvidos e a Vice-Presidência deste Sodalício deu seguimento ao recurso, encaminhando-o a esta Câmara para as providências necessárias.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram a esta Câmara, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para examinar as alegações veiculadas nos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Nos termos da Lei no. 11.101/2005, a renúncia, liberação ou supressão de garantia de qualquer espécie (fiduciária, real ou pessoal), constituída em favor da recuperanda (pela própria ou por terceiros), depende de anuência expressa e individual do credor titular da garantia.

Disso deriva que quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.

Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas.

Nesse julgamento (REsp n. 1.794.209/SP, julgado em 12/05/2021, acórdão publicado em 29/06/2021), a Segunda Seção, por maioria de votos, firmou o entendimento que ora se esposa.

Assim foi ementado o voto vencedor do Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

No mesmo sentido o REsp 1.885.536/MT:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1885536/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

E mais recente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recupe r ação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição".( REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1977611 SC 2021/0364433-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Embora essas decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para a tese sustentada pelo agravante, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.

Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Nesta senda, as cláusulas que se referem à supressão de garantias reais e fidejussórias nelas previstas, são ineficazes, salvo com relação a eventual credor com garantia que venha a manifestar, a posteriori, expressa e individual concordância com tal disposição.

Diante dessas considerações, conheço dos recursos e, no mérito,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
DESPROVER o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023